Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTAGEM. TEMA 942. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou que: “réu reconheça o tempo de serviço prestado pelo autor na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal como especial, nos termos do laudo técnico pericial juntado aos autos, emitindo a declaração de averbação de tempo especial do referido período.”.
3. Afirma que o recorrido iniciou seu trabalho no cargo de Agente de Serviços Legislativo – Serviços Paramédicos na Câmara dos Deputados Federal, em 13/07/1993 e o período em ficou na SEEDF é de 13/07/1993, onde permaneceu até o dia 28/05/1997, por esta razão, a pretensão deduzida esbarra na vedação contida no Art. 103, § 3o, da Lei 8.112/90. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o recorrente repetiu a contestação, não havendo nenhum acréscimo ao recurso. Afirma que trabalhou na SEEDF no período compreendido entre 13/07/1993 a 28/05/1997 e só ingressou na Câmara dos Deputados Federal no dia 28/05/1997, após o pedido de exoneração da Secretaria de Educação.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, firmou a tese seguinte: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República". Cabível, assim, o exame das condições de prestação do serviço para fins de averbação.
6. O recorrido, prestou serviço em condições insalubres junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, a partir de 13/07/1996 até 28/05/1997. A insalubridade é demonstrada pelo laudo pericial acostado ao processo, datado de 28/01/1986, e respaldada em fichas financeiras, ID 26340198, além da averbação própria em certidão, ID 26340201.
7. Não se aplicam ao caso em exame as restrições do PUIL 413/RS (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, STJ, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018 - não há insalubridade presumida, não sendo possível conceder efeitos retroativos ao laudo pericial das condições de trabalho), pois o laudo não é a única demonstração da insalubridade. O trabalho em condições insalubres antecede a edição da Lei n. 9.032/1995, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos (ID 26340198), com o que está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ (REsp 354737 / RS RECURSO ESPECIAL 2001/0128342-4 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131, DJe 09/12/2008). Não há qualquer indício de que as condições existentes em 1990 foram modificadas no interregno foram alteradas, de modo que há demonstração suficiente da insalubridade, que no caso não é presumida. Precedente do TJDFT: (00203656420148070018 - (0020365-64.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 5a Turma Cível Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 24/03/2021).
8. Demonstrado que o recorrido exerceu suas atividades em condições de insalubridade, é de se acolher o pedido para determinar a conversão em tempo comum do tempo laborado em condições especiais no período de 13/07/1993 a 28/05/1997.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas processuais em face da isenção legal. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.